Tribunal: STF
Processo: RE 1158292
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 23) opostos, em 20.09.2024 (eDOC 24) em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso interposto pelo Estado do Ceará, a fim de reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança, nos seguintes termos (eDOC 22):



    (...) “Verifico que não obstante o iter processual a que se submeteu estes autos, não houve mudança das questões postas, motivo pelo qual reitero os argumentos por mim proferidos quando do julgamento deste extraordinário. 



    Logo, entendo, que a irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, consignou que (eDOC 3, p. 4-9): (...).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, após a publicação de edital e durante a realização do certame, a alteração das regras do processo seletivo só pode ser concebida se houver modificação na legislação que disciplina a carreira pública que é objeto do concurso, o que não ocorre nestes autos. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça tem legitimidade para fiscalizar, inclusive de ofício, os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (MS 26.163, rel. min. Carmem Lúcia, DJe 04.09.2008). 2. Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira. Precedentes. (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005). 3. No caso, a alteração das regras do concurso teria sido motivada por suposta ambiguidade de norma do edital acerca de critérios de classificação para a prova oral. Ficou evidenciado, contudo, que o critério de escolha dos candidatos que deveriam ser convocados para as provas orais do concurso para a magistratura do Estado do Piauí já estava claramente delimitado quando da publicação do Edital nº 1/2007. 4. A pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos. 5. Ordem denegada.” (MS 27.160, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 06.03.2009)



    O relator do mandado de segurança na origem, em suas razões de decidir, assentou que:



    “Com efeito, seria mesmo descabido alegar ocorrência de quebra dos princípios administrativos relativamente a pessoas que, sequer, se inscreveram no certame – tese albergada pelas impetradas. Isso porque, a essa altura do concurso, em que divulgado o resultado final, a alteração ocorrida somente pode interessar aos candidatos aprovados.”



    Todavia, essa tese encontra óbice em sua própria fundamentação, na medida em que deixa de implementar a análise sistemática do funcionamento do certame, ao dividi-lo por partes e observar as implicações práticas das alterações do edital de forma isolada. Se, “a essa altura do concurso”, a alteração editalícia “somente pode interessar aos candidatos aprovados”, a mesma alteração, se promovida na fase inicial do certame, certamente modificaria, também, a futura lista dos candidatos aprovados. Observa-se, assim, em relação às diretrizes fundamentais que coordenam o funcionamento dos concursos públicos, que não apenas os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade sofreram abalo em razão da alteração estabelecida no Parecer n° 462/2004, mas, sobretudo, o preceito relacionado à isonomia entre os candidatos, visto que potenciais concorrentes certamente deixaram de efetuar a inscrição na disputa pública, levados a tal abstenção por conta do que então era permitido pelas cláusulas editalícias originárias e, ressalte-se, legítimas, únicas, nesse contexto, aptas a garantir a lisura do concurso.



    Salientando, uma vez mais, que não houve modificação na legislação que disciplina a carreira do concurso ora em análise, reproduzo a jurisprudência sedimentada desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. NOMEAÇÃO. RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ALTERAÇÃO. EDITAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.9.2011. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de alteração das regras do concurso público quando houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira, inexistente direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 693822-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24.06.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira. 2. A verificação da existência, ou não, de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, no caso, dependeria do reexame da legislação infraconstitucional que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Inviabilidade em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 944981- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16.05.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 1. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO SELETIVO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 2. NATUREZA DAS MODIFICAÇÕES IMPOSTAS. NECESSÁRIA ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 775344- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe- de 14.02.2014)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de modificar o julgamento do Tribunal a quo e denegar a segurança, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”.



    Nas razões recursais, alega-se a ocorrência de omissão na decisão agravada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 23, pp. 1-8):



    “02. DO MÉRITO. 



    2.1. DA OMISSÃO NA ANÁLISE DOS NOVOS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA DEFESA 



    Conforme reconhecido por Vossa Excelência, a recorrida somente teve a oportunidade de apresentar defesa após o julgamento da Ação Rescisória nº 2849, que declarou a nulidade dos atos processuais praticados sem a manifestação da defesa técnica da impetrante. 



    No entanto, apesar dessa nova oportunidade, não houve uma análise aprofundada dos novos argumentos trazidos pela defesa, sendo a decisão proferida em 2024 uma repetição dos fundamentos já apresentados em 2019, senão vejamos:



     A defesa técnica, ao apresentar as contrarrazões, levantou novos fatos e argumentos que demandam a devida apreciação, tais como: 



    1. EXPECTATIVA DE DIREITO E SEGURANÇA JURÍDICA: A recorrida, que foi nomeada e tomou posse em 2004 com base no Parecer nº 462/2004, já exerce suas funções no cargo de professora da rede estadual de ensino por mais de 15 anos, período no qual consolidou sua estabilidade funcional. A ausência de análise desses pontos gera uma omissão que impacta diretamente o princípio da segurança jurídica e a razoabilidade da decisão.



    II. CORREÇÃO DE DESIGUALDADE PRÉ EXISTENTE: A alteração promovida pela Administração Pública, ao permitir que licenciados em Pedagogia concorressem ao cargo de professor de Inglês, visou corrigir uma disparidade existente entre as disciplinas de Português e Inglês, garantindo a isonomia entre os candidatos. Essa questão, que é central para a defesa da recorrida, não foi apreciada adequadamente na decisão monocrática.



     



    2.2. DA RELEVÂNCIA DA APRECIAÇÃO DA DEFESA E DO VALOR DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL



    Importa ressaltar que a presente controvérsia não se limita apenas a um debate técnico sobre a adequação ou não da titulação da recorrida para o cargo público. Trata-se de uma questão de justiça, em que o direito à defesa ampla e à prestação jurisdicional efetiva foi duramente buscado, primeiro por meio do mandado de segurança que garantiu a nomeação da recorrida, e depois pela interposição de Ação Rescisória, justamente para sanar a violação ao direito de defesa que havia ocorrido anteriormente. 



    A Ação Rescisória nº 2849 foi proposta e julgada, resgatando o direito da recorrida à apresentação de contrarrazões. No entanto, apesar dessa vitória parcial, a decisão embargada ignorou completamente as alegações trazidas pela defesa, como se todo o esforço processual empreendido para assegurar a participação da recorrida não tivesse relevância alguma. De maneira que a prestação jurisdicional obtida até aqui, cujo objetivo maior era garantir que a defesa fosse ouvida e considerada, tivesse sido ABSOLUTAMENTE DESCONSIDERADA. 



    Ao ignorar a defesa e reiterar os mesmos fundamentos de 2019, o relator perpetua a injustiça que se tentou corrigir com a Ação Rescisória, uma vez que todos os argumentos apresentados – que tratam não apenas da questão técnica da titulação, mas também da legítima expectativa de direito, da segurança jurídica e da correção de desigualdade preexistente – foram tratados de maneira superficial, ou sequer analisados.



    A prestação jurisdicional não se resume à prolação de uma decisão, mas à efetiva análise e consideração dos argumentos e provas trazidos pelas partes. Ao desconsiderar a defesa, a decisão ora embargada fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, pilares fundamentais do devido processo legal, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal. 



    Assim, é imprescindível que esta Suprema Corte não apenas revise a decisão sob o prisma formal, mas que efetive a justiça material que a recorrida há anos busca, garantindo a análise criteriosa de todos os fatos e fundamentos apresentados pela defesa.



    Ignorar o que foi arduamente defendido e não apreciar devidamente os argumentos é perpetuar a injustiça, em um ciclo que deveria ter sido encerrado com a concessão da ampla defesa. Esse ciclo de desprezo pelo direito de defesa, se mantido, reforça o sentimento de desamparo por parte do Estado e de insegurança jurídica para aqueles que, como a recorrida, lutam por seus direitos. 



    2.3. DA OMISSÃO SOBRE A AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL



    (...)



    A questão debatida nos autos diz respeito à titulação da recorrida e sua adequação para a nomeação ao cargo público, com base na legislação vigente à época e no Parecer nº 462/2004, emitido pelo Conselho de Educação do Estado do Ceará. Portanto, trata-se de uma matéria infraconstitucional, que não ultrapassa os interesses das partes envolvidas e não configura um debate de caráter constitucional que justifique a apreciação do Recurso Extraordinário por esta Suprema Corte. Tal entendimento é reforçado pelo voto da Ministra Relatora da Ação Rescisória nº 2849, que declarou a nulidade do julgamento anterior. Em seu voto, a Ministra expressamente observou que a controvérsia jurídica não versava sobre a alteração do edital ou sobre a aplicação de um princípio constitucional de grande abrangência, mas sim sobre a análise da titulação da recorrida como suficiente para que ela fosse investida no cargo público. A Ministra foi clara ao apontar que: 



    (...)



    Portanto, conforme já reconhecido pela Ministra Relatora na ação rescisória, não há que se falar em repercussão geral, nem em alteração do edital. A questão deve se restringir à análise da adequação da titulação da recorrida e ao cumprimento dos requisitos do edital, fato este que foi adequadamente reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Ceará, que considerou a titulação da recorrida suficiente para sua investidura no cargo. 



    Diante disso, a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Ceará omitiu-se quanto à ausência de repercussão geral e à necessidade de restringir a análise à titulação da recorrida, conforme observado na Ação Rescisória, o que torna imprescindível a correção dessa omissão. 



    2.4. DA NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMPO E DO PAPEL DA SUPREMA CORTE COMO GUARDIÃ DA JUSTIÇA



    Um ponto crucial que foi omitido na decisão diz respeito à passagem do tempo e às consequências práticas e jurídicas de uma eventual reforma. O concurso em questão foi realizado no ano de 2004, e já se passaram 20 (vinte) anos desde então. A recorrida exerce o cargo de professora há mais de 15 (quinze) anos, durante os quais consolidou sua carreira no serviço público, com progressões funcionais e reconhecimento profissional. 



    Diante desse longo lapso temporal, é imprescindível que a decisão considere o princípio da segurança jurídica e a necessidade de modulação dos efeitos de uma eventual reforma da decisão que garantiu sua nomeação. Desconstituir um ato administrativo consolidado por tanto tempo seria desproporcional e geraria graves prejuízos à vida pessoal e profissional da recorrida, além de comprometer a eficiência da própria Administração Pública, que enfrentaria dificuldades operacionais e custos elevados para substituir uma servidora que já adquiriu habilidades, competências e formação ao longo de todos esses anos. 



    Esta Suprema Corte, como guardiã da Constituição, tem a responsabilidade de assegurar que seus julgados observem os entendimentos consolidados. No entanto, também deve zelar pela justiça material, considerando as particularidades de cada caso e as consequências de suas decisões. Ao aplicar um entendimento consolidado de forma automática, desconsiderando a realidade dos fatos e o decurso do tempo, corre-se o risco de promover uma injustiça. 



    Além de ser uma decisão desproporcional para a recorrida, tal medida afetaria negativamente o próprio Estado do Ceará, que, após duas décadas, enfrentaria a difícil tarefa de encontrar uma substituta com o mesmo nível de experiência e formação que a recorrida acumulou ao longo dos anos. 



    Sendo assim, permanecer com o entendimento exarado, ao invés de promover uma solução justa e razoável, uma decisão desfavorável à recorrida perpetuaria a insegurança jurídica e fragilizaria a confiança na Administração Pública, ao desconsiderar a realidade dos fatos e os princípios que regem o direito administrativo, como a razoabilidade e a proporcionalidade 



    Portanto, é fundamental que esta Corte leve em consideração não apenas o entendimento sobre a alteração editalícia, mas também as implicações práticas de uma decisão que desconstituiria uma relação funcional estável de mais de quinze anos. A modulação dos efeitos temporais, preservando o vínculo da recorrida, é uma medida que atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, evitando um retrocesso jurídico e uma situação de desamparo tanto para a servidora quanto para a Administração” (grifos nossos)



    Ao final, postula-se que (eDOC 23, p. 8):



    “a) sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e corrigidos os pontos destacados, com a consequente reforma da decisão monocrática; 



    b) seja sanada a omissão quanto à análise dos novos argumentos da defesa, com especial atenção à expectativa de direito, à correção da desigualdade preexistente e ao princípio da segurança jurídica, ignorados na decisão embargada; 



    c) seja apreciada a ausência de repercussão geral, conforme destacado pela Ministra Relatora na Ação Rescisória nº 2849, reconhecendo-se que a controvérsia está restrita à adequação da titulação da recorrida e ao cumprimento dos requisitos do edital;



    d) Caso a decisão seja mantida, que se aplique a modulação dos efeitos temporais, em respeito ao princípio da segurança jurídica, preservando-se o vínculo funcional da recorrida com a Administração Pública e evitando-se prejuízos irreparáveis decorrentes de uma possível desconstituição de um ato administrativo consolidado por mais de 15 (quinze) anos”. 



     



    A parte Recorrida, devidamente intimada, apresentou manifestação pugnando pela manutenção da decisão recorrida, nestes termos (eDOC 28, p. 3-7):



    “Inicialmente, deve ficar claro que a parte embargante não possui vínculo funcional com Administração Pública de mais de 15 (quinze) anos, uma vez que ela somente foi reintegrada aos quadros funcionais do Estado do Ceará em 10 de novembro de 2023 (Diário Oficial do Estado - DOE de 23/02/2024) a partir de decisão monocrática nos autos da Ação Rescisória n.º 2849 (STF) em fase de Execução contra a Fazenda Pública em que se determinou a “imediata reintegração da servidora Maria do Socorro Cunha Braga ao seu cargo, cujo afastamento decorre exclusivamente do cumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.158.292, rescindida na Ação Rescisória n. 2.849”. Segue publicação do DOE/CE: 



    (…)



    Com efeito, fora rescindida a decisão proferida no RExt n. 1.158.292, sendo cassada a decisão que denegava a segurança. Assim, exsurgiu a decisão que concedera a segurança, devendo, na origem, a lide continuar para julgamento novamente do RExt do Estado, o que ora acontece, tendo sido a parte contrária novamente intimada para contrarrazoar o RExt da Fazenda Pública com o prévio saneamento do vício na representação processual da autora daquela rescisória (ora parte embargante). Nesse sentido: 



    (…)



    Sublinhe-se que, além do interesse de definir a questão subjetiva da Recorrida, a presente lide versa sobre tema que possui profunda relevância na seara forense, posto que debate acerca do direito do candidato, percebendo tratamento diferenciado, apresentar documento não previsto no edital do certame, com finalidade de ser investida no cargo para o qual prestou concurso, no caso, de Professor Classe Pleno I, da Rede Pública Estadual do Ceará. 



    (…)



    Aliás, repise-se, que jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, após a publicação de edital e durante a realização do certame, a alteração das regras do processo seletivo só pode ser concebida se houver modificação na legislação que disciplina a carreira pública que é objeto do concurso, o que não ocorre nestes autos. 



    (…)



    Dessa forma, tem-se que a pretensão recursal da parte embargante esbarra na pacífica jurisprudência do STF”. (grifos nossos) 



    É o relatório. Decido.



    Conforme o art. 1.024, §2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Na hipótese, entendo assistir razão à parte Embargante. 



    Eis o teor do despacho exarado pela Desembargadora Relatora do Mandado de Segurança impetrado na origem (eDOC 18, p. 1):



    “Trata-se de Ofício eletrônico oriundo do Supremo Tribunal Federal, indicando que houve julgamento da Ação Rescisória nº2849, no sentido de “rescindir a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.158.292, pelo Ministro Edson Fachin, e declarar a nulidade dos atos processuais praticados no mandado de segurança desde o momento da intimação da autora para apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará” (fl. 3). 



    Assim sendo, diante da declaração de nulidade dos autos praticados no mandamus originário desde o momento da intimação para contrariedade ao Recurso Extraordinário interposto pelo ente público estatal (fl. 227), determino o encaminhamento do feito à douta Vice-Presidente desta Corte para conhecimento e adoção das providências cabíveis”. 



    No entanto, na nova decisão proferida no apelo extremo não foram examinados os pontos suscitados nas contrarrazões (eDOC 16), especialmente, as questões envolvendo os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade, considerando o caso concreto.



    Com efeito, para melhor compreensão da controvérsia extraio os seguintes fragmentos do voto proferido pelo Tribunal de origem em sede de mandado de segurança (eDOC 3, p. 4-10):



    “Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de alteração editalícia após divulgação do resultado final em concurso público. 



    Convém pontuar, de início, que o Concurso Público para Provimento de Cargo de Professor, Classe Pleno I, do Estado do Ceará, regulado pelo Edital nº 04/2003, previa duas fases: a primeira, de provas; a segunda, de títulos.



    O provimento dos cargos, por sua vez, obedeceria ao limite de vagas e à classificação dos candidatos aprovados, devendo os convocados, dentre outros requisitos, apresentarem o diploma exigido, conforme a qualificação indicada no Anexo VI do Edital, estabelecido pelo suso mencionado Parecer nº 582/2003, do Conselho de Educação do Estado do Ceará. 



    No caso, a impetrante concorreu à vaga de Professor na Disciplina Inglês, alcançando o 6º lugar na lista de classificação, cujo resultado fora publicado no D.O.E de 19/01/2004 (fl. 32). 



    A princípio, a investidura no cargo escolhido pela impetrante requeria do candidato aprovado, além de outros requisitos, Licenciatura Plena em Letras, sem previsão de admissão de licenciatura em outra área.



    Ocorre que em maio do mesmo ano (2004), o Conselho de Educação do Estado do Ceará decidiu alterar importante regra editalícia (letra “c” do item 4 do Parecer nº 582/2003, que integra o Edital de Abertura), permitindo a admissão dos candidatos aprovados na Disciplina Inglês, desde que portadores de Licenciatura Plena em Letras ou em Pedagogia (Parecer nº 462/2004) (fl. 55).



    A impetrante submeteu sua documentação, para averiguação pela Administração em junho de 2004, quando teve negada a sua admissão (fl. 33). 



    Ora, se a autora goza de Licenciatura Plena em Pedagogia desde o ano de 1994, com diploma expedido pela Faculdade de Educação de Sobral, instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, não há dúvidas que atende ao requisito editalício, após a alteração estabelecida pelo referido Parecer nº 462/2004 (fl. 38). Desta feita, não há razão para inadmissão de sua investidura. 



    Com efeito, seria mesmo descabido alegar ocorrência de quebra dos princípios administrativos relativamente a pessoas que, sequer se inscreveram no certame – tese albergada pelas impetradas. Isso porque, a essa altura do concurso, em que divulgado o resultado final, a alteração ocorrida somente pode interessar aos candidatos aprovados. Não se olvide que a todos, indiscriminadamente, inclusive ao Ministério Público, caberia impugnar as regras do Edital de Abertura, antes do início da realização das etapas de avaliações. Todavia, ninguém o fê-lo, partindo da Administração a iniciativa de alterar a regra editalícia em questão, por entender conveniente e oportuno. 



    Assim, no caso telado, considero que somente haveria comprometimento da lisura do certame se a nova regra instituída pela Administração Pública viesse a interferir, negativamente, na esfera jurídica dos candidatos inscritos ou mesmo aprovados, após consolidadas cada fase do certame. Entretanto, não vislumbro tal prejuízo. 



    A nova regra, instituída pelo Parecer nº 426/2004, que alterou o Anexo VI do Edital em comento, abriu oportunidade àqueles aprovados no cargo de Professor – Disciplina Inglês, que passaram a ter aptidão para a investidura no cargo, desde que licenciados em Letras ou em Pedagogia, sem mitigação de direitos relativamente aos demais candidatos, ou seja, sem prejuízo dos demais candidatos aprovados. 



    A alteração empreendida pela Administração mostrou-se a corrigir desigualdade no certame, na medida em que não há respaldo jurídico para restringir a uma só área de licenciatura (Letras) os cargos de Professor – Disciplina Inglês, enquanto para os cargos de Professor – Disciplina Português, abre-se o leque para duas licenciaturas (Letras e Pedagogia). 



    (…)



    Dessarte, correta a postura da Administração, inexistindo ilegalidade em seu agir, mas antes pretensão de alcançar a exata medida de equilíbrio entre os candidatos aprovados.



    Quanto à possibilidade de a Administração rever seus próprios atos, há duas súmulas do STF que assentam tal poder de autotutela:



    (…)



    Frente a tais considerações, concluo que, no caso telado, inexiste afronta aos princípios básicos da Administração. Ao revés, o Poder Público, lançando mão de seu poder de autotutela, verdadeiramente corrigiu disparidade editalícia, com o desiderato de assegurar a isonomia entre os candidatos aprovados. Afigura-se não menos que razoável a conduta empreendida pela Administração, ao considerar a Licenciatura em Pedagogia para o fim de atendimento à qualificação técnica exigida pelo Edital para os cargos de Professor – Disciplina Inglês. 



    Ademais, a postulante ostenta Habilitação em Português/Inglês, realizada na Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA (fls. 40; 98), que malgrado tenha concluído em julho de 2004 (após a convocação para comprovação de sua habilitação do certame) é de se ver que não configura impeditivo ante a regra processual insculpida no art. 462 do CPC, que diz: “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença”.



    Outrossim, ainda que à época de sua convocação não ostentasse tal habilitação, não se pode perder de vista a regra editalícia prevista no item 11.7 do Edital de Abertura, que diz (fls. 14/29): 



    […]



    Convocado para apresentar os documentos necessários para nomeação e posse, conforme subitem 11.4, o candidato que não possuir a habilitação legal exigida para o exercício do Cargo de Professor, Classe Pleno I, poderá requerer por escrito ao Secretário de Educação Básica que seja reclassificado, passando a figurar na última posição da lista de classificação final relativa ao CREME/Município/área/disciplina para o qual prestou o concurso, e assim sucessivamente quanto aos candidatos que venham a ser convocados e peçam reclassificação. 



    11.7.1. O candidato na condição de reclassificado poderá ser nomeado ao adquirir a formação exigida para o cargo de Professor, Classe Pleno I, durante o período de validade do concurso, atendida à rigorosa ordem de reclassificação por CREDE/Município/ÁREA/Disciplina e desde que exista pretendida.”



    Portanto, tendo em vista a aprovação da impetrante dentro do número de vagas ofertadas no concurso público (fl. 32), não há impeditivo legal ou editalício para a sua investidura, relativamente aos pontos abordados neste writ, condizentes à sua qualificação técnica. 



    Diante do exposto, confirmo a decisão liminar para CONCEDER A SEGURANÇA, determinando a nomeação de Maria do Socorro Cunha, no cargo de Professor, Classe Pleno I, Disciplina Inglês, condicionada à aferição das demais exigências editalícias previstas no item 11 do Edital de Abertura do Concurso Público, se assim ainda não procedido. 



    (…)” (grifos nossos) 



    É certo que, conforme afirmado na decisão ora embargada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, após a publicação de edital e durante a realização do certame, a alteração das regras do processo seletivo só pode ser concebida se houver modificação na legislação que disciplina a carreira pública que é objeto do concurso, o que não ocorre nestes autos. 



    No entanto, é necessário observar a peculiaridade do caso concreto dos presentes autos. 



    Registro que, no julgamento da AR 2849, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 27.06.2023, foi anulada a primeira decisão por mim exarada no RE 1.158.292, em acórdão assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DO ÚNICO ADVOGADO CONSTITUÍDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFESA CARACTERIZADA. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PRATICADOS EM PREJUÍZO DA AUTORA: PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    Eis os trechos do relatório da citada AR 2849: 



    “2. Em 22.6.2004, Maria do Socorro Cunha Braga impetrou mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, contra a Secretária de Educação Básica do Estado do Ceará e o Governador desse Estado, objetivando “mandar notificar as autoridades coatoras para que acatem os documentos apresentados pela impetrante – Licenciatura em Pedagogia e Curso de Habilitação de professores em regime especial/área de conhecimento – Português/inglês, dando por satisfeita a exigência do item 11.2, letra ‘ j’, do Edital do concurso, de acordo com o Parecer do Conselho do Ceará suso referido, nomeando-a e dando-lhe posse segundo a rigorosa classificação homologada, sob pena de de